Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701540-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR DA SILVA MENDES AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO CÉSAR DA SILVA MENDES, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios empresariais do DF, em autos de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - processo no 0729642-96.2019.8.07.0015 -, que move em face de ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA e OUTRO. Considerando que não há pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo, intime-se a parte agravada para responder a este recurso no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Após, retornem-me conclusos para o exame do mérito recursal. Brasília, 5 de fevereiro de 2020 13:18:27. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator